Tribunal: STF
Processo: AI 474730
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA.  ARTIGO
557, § 1º- A.  SÚMULA 281.  APLICABILIDADE.
1.      Diante da decisão
 monocrática do relator no Tribunal a quo, a ora agravante deveria
ter colocado a matéria em discussão em seu órgão colegiado, mediante
 agravo. Omitindo-se quanto a esta providência, não esgotou a
instância especial e, por isso, é de se aplicar a Súmula STF nº 281
à espécie.
2.      Agravo regimental improvido.